Tribunal: TJSP
Processo: 1023115-05.2022.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r no 87/1996 é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 1331 - RE n. 1.499.539/MG, sem repercussão geral, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1023115-05.2022.8.26.0053; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial de Presidentes; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Câmara Especial de Presidentes

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1331/STF ao caso em análise.
- A exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto disciplinada pela Lei Complementar no 87/1996 é questão idêntica à examinada

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- Determinação expressa do E. STF para aplicação do tema 1331/STF ao caso em análise.
- A exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto disciplinada pela Lei Complementar no 87/1996 é questão idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 1331 - RE n. 1.499.539/MG, sem repercussão geral, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.